Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação cominatória ajuizada contra BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência visando a cobertura de cirurgia para tratamento de endometriose. Em razões, ressalta a Agravante que a urgência da realização do procedimento cirúrgico está na constante e progressiva piora do seu quadro de saúde, com o risco de a doença acometer outro órgão da região pélvica. Afirma que “apenas descobriu a doença meses após ter aderido ao plano de saúde, em uma consulta de rotina, em novembro de 2020, quando então sua médica pediu que ela fizesse uma ressonância da pelve em 18/12/2020”. Alega, ainda, que o plano de saúde da Agravante não possui período de carência, bem como que o procedimento requerido pelo médico acompanhante é o que deve preponderar sobre a decisão do plano de saúde, consoante a jurisprudência pátria. Requer, ao final, o provimento do agravo para que, inclusive liminarmente, se autorize imediatamente a realização da cirurgia de que necessita. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Destaco o seguinte excerto da r. decisão agravada: [...] há de se observar também que não existe um quadro emergencial quanto ao quadro da autora, de modo que é mais prudente aguardar a opinião de um médico especialista que possa trazer mais elementos para um pronunciamento judicial conclusivo. Portanto, obrigar o plano de saúde agora a custear todo o tratamento implicaria em ônus a ser imputado a todos os outros cooperados, na medida em que esses custos são internalizados e baseados em cálculos atuariais. Ademais, sobreleva notar que a parte autora, conforme informado, contratou o plano de saúde em questão em setembro do ano passado, de modo que também é preciso averiguar se a enfermidade não é preexistente, o que demanda um maior aprofundamento e produção de provas. No caso, entendo que aguardar a apreciação do eg. Colegiado a respeito da tutela de urgência requerida não acarretará prejuízos a Agravante, que já convive com a doença desde tenra idade e seus agravamentos ao menos desde novembro do ano passado. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do agravo de instrumento, com observância do contraditório. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 28 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator